Tribunal: STF
Processo: HC 247266
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Leonardo Gomes de Lima contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba que denegou o Habeas Corpus n. 828358-79.2022.815.0000 (fl. 146):



    [...]



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa argumenta, entretanto, que, na própria denúncia, o membro do Ministério Público deixou de ofertar o acordo de não persecução penal por não possuir, naquele momento, elementos suficientes quanto aos requisitos para o enquadramento do recorrente no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Aduz que caberia ao Parquet reunir mais Aduz que caberia ao Parquet reunir mais elementos – eventualmente requisitando diligências -, a fim de dissipar a dúvida que levou para a própria denúncia! E insisto: não podendo o ora recorrente arcar com o prejuízo de, agora que a denúncia foi recebida, o MP depois, no decorrer da instrução, vir a concluir, afinal de contas, pelo redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e, eventualmente, pelo ANPP, mas sem que o possa celebrar, uma vez que o entendimento dos tribunais superiores é firme no sentido do descabimento do ANPP após o recebimento da denúncia, conforme julgados constantes dos autos (fl. 167). 



    Sustenta, então, que a denúncia não deveria ter sido recebida da forma como foi ofertada.



    Requer, em liminar, a suspensão da ação penal na origem até o trânsito em julgado do presente recurso; e, no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal ou anular a decisão que recebeu a denúncia, com a determinação de retorno dos autos ao Parquet, para que possa reunir todos os elementos a fim de dirimir sua própria dúvida quanto à incidência ou não do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e, uma vez dirimida tal dúvida, se posicionar justificadamente acerca do oferecimento ou não do ANPP (fl. 174).



    Liminar indeferida às fls. 201/203.



    Petições da defesa às fls. 182/184, 185/186, 187/200, 208/216, 217/220, 221/223, 235/239, 240/241, 286/290, 304/673, 676/680, 687/689 e 690/700.



    Incidente de assunção de competência apresentado pela defesa às fls. 242/248 e aditamento ao incidente às fls. 249/278.



    Pedido de tutela provisória incidental às fls. 281/285.



    Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 224/233, pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    No caso, o recorrente foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (29/32).



    Esta Corte já decidiu que, consoante o disposto no § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, na aferição da pena mínima cominada ao crime serão consideradas as causas de aumento e diminuição, as quais, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, devem estar descritas na denúncia, não sendo possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória (AgRg no AREsp n. 2.059.445/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022) - (AgRg no HC n. 788.988/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2023 - grifo nosso). 



    [...]



    Ademais, no caso dos autos, por mais que, na denúncia, esteja descrito que neste instante inicial de instauração da instância, ainda não detemos elementos de convicção que nos permita cotejar acerca da existência dos requisitos para a redução de pena prevista no § 4º da lei 11.343/06 (fl. 37), no acórdão consta que o advogado do paciente Leonardo Gomes, ora réu, requereu, por diversas vezes, ao juízo de origem que determinasse ao Órgão Acusatório que propusesse o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP em favor do paciente, no entanto, o Titular da Ação Penal não vislumbrou, até então, que houvesse os requisitos para o oferecimento do ANPP, como constam nos diversos pareceres anexados pelo MP nos autos originários (fl. 148 - grifo nosso).



    Portanto, por mais que, em um primeiro momento, o representante do Ministério Público tenha concluído que não detinha elemento de convicção necessário para oferecimento do ANPP; após, afirmou, por diversas vezes, que não vislumbrou os requisitos necessários para oferecimento do ANPP. 



    Ademais, com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, do CPP, entendeu-se que há justificado impedimento para o oferecimento do ANPP e não há motivação jurídica para intervenção do Procurador-Geral de Justiça na atribuição funcional do Membro do Ministério Público (fl. 45).



    Sendo assim, restou claro nos autos que o Parquet estadual entendeu (tanto pelos pareceres posteriores à denúncia quanto pelo parecer da PGJ) que, naquele momento, não estavam preenchidos os requisitos para oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Por fim, também não demonstrou o recorrente o preenchimento dos demais requisitos exigidos, como a confissão formal e circunstanciada. Pelo contrário, consta da denúncia que o réu teria apenas confessado ser usuário (fl. 35). 



    Nesse contexto, não verifico, portanto, a existência de flagrante ilegalidade no acórdão recorrido.



    Por outro lado, não conheço do incidente de assunção de competência pois incabível na via do recurso em habeas corpus. 



    Prejudicado, por sua vez, o pedido de tutela provisória, diante do julgamento de mérito do recurso. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Não conheço do incidente de assunção de competência e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja, liminarmente, determinado ao Tribunal a quo, e, caso possível, também, ao Tribunal estadual e ao juízo de primeiro grau, o que decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus 185913, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. E, no mérito, a confirmação da medida liminar ora pleiteada, não se olvidando a possibilidade de concessão de ofício.



    Pede o reconhecimento de que, in casu, pelo exposto e pelos documentos que instrumentam o presente writ, que não houve fundamentação adequada do Parquet no sentido da recusa do ANPP. Não que o ANPP seja direito subjetivo do acusado, mas sim porque a recusa do ANPP não se pode dar de forma imotivada ou com fundamentação inadequada ou insuficiente, especialmente tendo em atenção o § 1º do art. 28-A do CPP e o que decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus 185913 (doc. 1, p. 28).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator